Tribunal: TJDFT
Processo: 0741306-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741306-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA DE AQUINO SILVA APELADO: JOSE RODRIGO TOMAZ DA CRUZ D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ANA MARIA DE AQUINO SILVA contra a sentença (ID 74584828) proferida pelo Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de reintegração de posse no 0741306-93.2024.8.07.0001, ajuizada por JOSÉ RODRIGO TOMAZ DA CRUZ em desfavor da ora apelante, por meio da qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial, com confirmação da liminar concedida, “para determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel localizado na SESQ 813 LT 53/54 CHÁCARA 27, CASA 12, BRASÍLIA/DF, e condenar a requerida ao pagamento de alugueis ao requerente no período de 14/09/2024 a 26/02/2025, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento” (ID 74584828 – pág. 4). Além disso, considerada a sucumbência mínima do autor, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação. Opostos embargos de declaração contra a sentença (ID 74584831), eles foram rejeitados (ID 74584835). Na apelação cível interposta pela ré (ID 74584838), ela requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo por que justifica o não recolhimento do preparo recursal. Defende que, não obstante tenha deixado de oferecer contestação na origem, ocorreu o cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, porque seria necessária a produção de prova oral e documental na origem. Requer, assim, a “Concessão de gratuidade de justiça, bem como que o presente Recurso seja recebido, conhecido e provido para reformar a sentença para que a Autora exerça o direito constitucional do contraditório e ampla defesa (produção de prova oral e documental)” (ID 74584838 – pág. 5). Nas contrarrazões (ID 74584841), o apelado pede o desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. Inicialmente, relativamente ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça pela apelante, verifica-se que o pleito foi formulado apenas nesta via recursal. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de formulação do pedido de gratuidade de justiça em via recursal (art. 99, caput, do CPC), o que deve ser apreciado pelo relator do feito recursal (art. 99, § 7o, do CPC). De mais a mais, é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça, o que precisa ser comprovado pela parte que alega. Na espécie, a apelante não trouxe nenhum documento para subsidiar o pedido de gratuidade de justiça formulado, de sorte que não é devido o seu deferimento sem nenhum esteio probatório para a alegação da hipossuficiência financeira. Como os elementos carreados aos autos não demonstram a hipossuficiência financeira alegada, antes do indeferimento do pedido, faz-se necessária a intimação da parte para a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse contexto, intime-se a apelante para promover a juntada, no prazo de 5 (cinco) dias, de cópia dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada: a) contas de água, luz e telefone; b) movimentação de todas as contas bancárias (extratos bancários) dos últimos três meses; c) faturas de cartão de crédito dos últimos três meses; d) declaração de imposto de renda do último exercício financeiro; e) contracheques dos últimos três meses. Além dos referidos documentos, ela pode realizar a juntada de outros que, eventualmente, corroborem a hipossuficiência financeira alegada. Caso não sejam adotadas as referidas providências, faculto à apelante, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 08 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora